Tribunal: TJES
Processo: 5028709-49.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028709-49.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDIR LOURETTE LEITAO JUNIOR

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL: REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS). POLÍCIA MILITAR. SURGIMENTO DE VAGAS ANTES DO ENCERRAMENTO DO CERTAME. EFEITO CASCATA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MATRÍCULA. APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança e Remessa Necessária envolvendo candidato aprovado na 90ª posição no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2024), pelo critério intelecto-profissional. O impetrante postula a matrícula no curso sob o fundamento de que vagas surgidas em decorrência de falecimento, transferência para reserva e agregação de militares, ocorridas antes da homologação do resultado final, devem ser contabilizadas, alcançando a classificação obtida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse processual superveniente por suposta convocação administrativa do candidato; (ii) determinar se o candidato possui direito líquido e certo à matrícula em razão do surgimento de novas vagas em graduações superiores, com repercussão no certame, antes da publicação do resultado final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de perda do objeto não prospera, pois o Boletim Suplementar da Polícia Militar demonstra a ausência do nome do impetrante na lista definitiva de matriculados, e o contracheque comprova a permanência na graduação de Cabo, evidenciando a necessidade do provimento jurisdicional.

O item 6.2 da Diretriz do certame prevê expressamente que, ao aferir o claro de 3º Sargento, devem-se considerar as vagas repercutidas em razão de claros nas graduações superiores.

O § 2º do art. 14 da Lei Complementar Estadual 911/2019 estabelece que o quantitativo máximo de vagas do CHS corresponde às vagas apuradas até a publicação do resultado final do processo seletivo.

Os §§ 6º e 7º do art. 36 da Lei Complementar Estadual 911/2019 determinam que a vaga se considera aberta a contar da data do fato gerador (falecimento, agregação, reserva), e não da publicação do ato.

A prova documental demonstra o surgimento de 05 vagas (decorrentes de óbito, reserva remunerada e agregação) antes da publicação do resultado final em 05/07/2024. O cômputo dessas vagas beneficia o candidato classificado na 90ª posição, assegurando o direito à matrícula.

A inércia administrativa em processar as promoções sucessivas não prejudica o direito do candidato, haja vista a vinculação ao princípio da legalidade e às normas do edital que fixam a data do fato como marco temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:

Vagas decorrentes de falecimento, agregação e transferência para a reserva, surgidas até a publicação do resultado final do
CHS 2024
devem ser contabilizadas para fins de matrícula, operando-se o efeito cascata.

O marco temporal para a consideração da vaga aberta é a data do fato gerador, conforme previsão legal e editalícia, independentemente do momento do processamento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: § 2º do art. 14 e §§ 6º e 7º do art. 36 da Lei Complementar Estadual 911/2019.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença. nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
N.º
5028709-49.2024.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: VALDIR LOURETTE LEITAO JUNIOR

JUÍZA: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por VALDIR LOURETTE LEITAO JUNIOR.

A sentença recorrida concedeu a segurança pleiteada, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar que a autoridade coatora promova a matrícula do impetrante no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2024), pelo critério intelecto-profissional. O magistrado a quo fundamentou-se no reconhecimento de vagas adicionais decorrentes de falecimento, transferência para reserva remunerada e agregação de militares, bem como na desconsideração das vagas ocupadas por candidatos sub judice, entendendo que o surgimento dessas vagas antes do encerramento do certame geraria direito líquido e certo ao impetrante, classificado na 90ª posição. Não houve condenação em honorários, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse processual superveniente, alegando que a Administração, no exercício de sua competência, já haveria realizado recálculo de vagas e incluído o impetrante na lista final, o que esvaziaria o objeto da demanda. No mérito, sustentou (i) que a apuração de efetivo e identificação de claros é ato discricionário e técnico da Administração; (ii) que a sentença incorreu em equívoco ao considerar que vagas em graduações superiores (1º e 2º Sargento) geram repercussão automática e imediata para o CHS (acesso a 3º Sargento); (iii) que a decisão viola o princípio da legalidade e a previsão orçamentária ao determinar matrícula e promoção com efeitos retroativos, afrontando o Tema 454 do STF. Requereu a extinção do feito ou a denegação da segurança.

Em contrarrazões, o apelado refuta a preliminar de perda de objeto, colacionando contracheque que demonstra sua permanência na graduação de Cabo e a ausência de convocação efetiva para o curso, caracterizando a falha administrativa e a persistência do interesse de agir. No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando que as vagas surgidas por falecimento e agregações antes do encerramento do certame devem ser contabilizadas por força do art. 36, § 7º da LC 911/2019 e do item 6.2 do Edital, e que candidatos sub judice não podem ocupar vagas de candidatos regulares.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em aferir: (i) preliminarmente, se houve perda superveniente do interesse de agir por suposta satisfação administrativa da pretensão; e (ii) no mérito, se o candidato, aprovado na 90ª posição para o critério intelecto-profissional (onde havia previsão inicial de 88 vagas), possui direito líquido e certo à matrícula com base no surgimento de novas vagas (por falecimento, reserva ou agregação de superiores) e na existência de candidatos sub judice ocupando vagas no certame.

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (PERDA DO OBJETO)

O Estado do Espírito Santo suscita preliminar de falta de interesse processual, argumentando que o impetrante já teria sido convocado para o CHS 2024 após a publicação da classificação definitiva, o que implicaria na perda do objeto da ação.

Contudo, a análise detida dos autos revela que tal alegação não encontra respaldo na realidade fática demonstrada documentalmente.

Não há nos autos qualquer prova da alegação recursal de que o impetrante tenha sido efetivamente convocado ou matriculado no CHS 2024. Pelo contrário, observa-se, notadamente do BOLETIM SUPLEMENTAR DA POLÍCIA MILITAR nº 010, de 05 de julho de 2024 (ID 16534269), no qual foi veiculado o resultado final de todas as etapas do processo seletivo para acesso ao CHS/2024, que o nome do demandante/apelado
não consta
na LISTA DEFINITIVA dos Cabos QPMP-C aptos para a matrícula pelo critério de intelecto-profissional.

Ademais, o apelado colacionou aos autos contracheque recente demonstrando sua permanência na graduação de Cabo, o que corrobora a ausência de satisfação administrativa da pretensão.

Portanto, persistindo a lide e a necessidade do provimento jurisdicional para assegurar o direito pleiteado,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II – DO MÉRITO

Superada a questão preambular, adentro ao mérito da causa.

A controvérsia reside na interpretação das regras do Edital (Diretriz nº 02/2023) e da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, em relação ao momento de apuração das vagas e à repercussão de vacâncias ocorridas durante o certame.

Na lição de Cássio Scarpinella Bueno, “
[...] por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...].
” (Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Cumpre frisar, ademais, encontrar-se a Administração Pública, necessariamente, vinculada ao
princípio da legalidade
, baliza limitadora da atuação do gestor, que somente poderá agir de acordo com as regras autorizativas delineadas em lei.

No caso em tela, a Lei Complementar Estadual nº 911/2019, que dispõe sobre a promoção dos militares estaduais, estabelece em seu artigo 14, § 2º, que o quantitativo máximo de vagas do CHS será o número de vagas na graduação de 3º Sargento, apuradas até a publicação do resultado final do processo seletivo.

Artigo 14. [...] § 2º O quantitativo máximo de vagas do CHS será o número de vagas na graduação de 3º Sargento, apuradas até a publicação do resultado final do processo seletivo para acesso ao CHS [...]

A Diretriz do CHS 2024 (Edital), em consonância com a legislação de regência, prevê expressamente em seu Item 6.2 a repercussão das vagas de níveis hierárquicos superiores no claro de vagas de 3º Sargento:

"6.2 Ao se aferir o claro de 3º Sargento, levar-se-á em consideração as vagas repercutidas em razão dos claros nas graduações superiores e nos postos dos Quadros de Oficiais de Administração (QOA), observando-se ainda a data do surgimento da vaga, conforme art. 36, § 6º e 7º, da LCE nº 911/2019."

Por sua vez, o artigo 36, §§ 6º e 7º, da LCE nº 911/2019, define taxativamente as hipóteses de surgimento de vagas e o marco temporal para sua consideração:

"§ 6º As vagas a serem consideradas para fins de promoção são, exclusivamente, as provenientes de:

I – promoção;

II - agregação na forma estatutária, salvo a proveniente de candidatura a cargo eletivo;

III - passagem à situação de reserva, remunerada ou não, e reforma; [...]

VI – falecimento.

§ 7º Considerar-se-á aberta a vaga a contar da data constante nos fatos descritos neste artigo, e não de sua publicação, salvo disposição expressa contida no respectivo ato."

Da leitura conjugada dos dispositivos legais e editalícios supra, extrai-se que as vagas decorrentes de falecimento, agregação e transferência para a reserva, inclusive aquelas ocorridas nas graduações superiores (1º e 2º Sargentos), devem ser contabilizadas para o certame de acesso à graduação de 3º Sargento, operando-se o chamado "efeito cascata", desde que o fato gerador tenha ocorrido até a publicação do resultado final.

No caso sub examine, o resultado final foi publicado em 05/07/2024. A prova documental pré-constituída demonstra a existência das seguintes vacâncias ocorridas antes desse marco temporal, e que não foram computadas na oferta inicial de 88 vagas para o critério de merecimento:

Falecimento: 01 (uma) vaga decorrente do óbito do 3º Sgt Magno Colati Silva, ocorrido em 04/07/2024;

Transferência para a Reserva Remunerada: 02 (duas) vagas decorrentes da inatividade dos militares 1º Sgt Jolimar Cruz do Rosário e 1º Sgt Adriano Rodrigues, com efeitos a contar de 05/07/2024;

Agregação: 02 (duas) vagas decorrentes da agregação dos militares 1º Sgt Fábio Antônio de Souza Silva Barnabe (desde 23/03/2024) e 2º Sgt Flávio Tenório dos Santos (desde 14/05/2024).

Somando-se essas 05 (cinco) vagas supervenientes às 177 (cento e setenta e sete) vagas inicialmente ofertadas para o CHS 2024, remanescem, para o critério intelecto-profissional, um total de 91 (noventa e uma) vagas.

O impetrante obteve a 90ª (nonagésima) colocação no certame. Portanto, ao se realizar a correta aplicação da lei e das normas do edital, computando-se as vagas surgidas antes do encerramento do processo seletivo, verifica-se que o apelado se encontra classificado
dentro do número de vagas.

A alegação do Estado de que as vagas em graduações superiores não repercutem imediatamente não se sustenta diante da expressa previsão do Item 6.2 da Diretriz do concurso, que manda levar em consideração tais vagas, e do § 7º do art. 36 da LC 911/2019, que fixa a data do fato (e não do processamento administrativo posterior) como marco de abertura da vaga. A inércia ou demora administrativa em processar as promoções sucessivas não pode prejudicar o direito líquido e certo do candidato, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

Assim, restando comprovado que o impetrante alcançou classificação que o coloca dentro das vagas reais existentes e apuradas segundo os critérios legais e editalícios até o termo final do certame, impõe-se o reconhecimento do seu direito à matrícula.

Posto isto, conheço do recurso de apelação e a ele
NEGO PROVIMENTO.
Em sede de Remessa Necessária, conheço da mesma para
CONFIRMAR A SENTENÇA
em todos os seus termos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)